Tribunal: TJDFT
Processo: 0710583-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710583-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GILMAR BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gilmar Barbosa da Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Processo no 0701266-05.2025.8.07.0011, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Registre-se. Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por GILMAR BARBOSA DA SILVA em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., com pedido de tutela de urgência para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ao seu estabelecimento empresarial. Alega que diante de dificuldades financeiras, desde o ano de 2020 passou a ser inadimplente quanto às faturas de energia elétrica. Em dezembro de 2023 supostos funcionários da requerida foram até o seu estabelecimento e o pressionaram a formalizar um acordo para pagamento de um débito no valor de R$ 65.623,59 (sessenta e cinco mil seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos). O acordo estabeleceu o pagamento de R$ 33.350,00 (trinta e três mil trezentos e cinquenta reais) em um prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, mediante transferência via PIX para a chave/CNPJ 32.045.109/0001-31. Ocorre que em setembro de 2024 a energia do estabelecimento foi cortada e o relógio medidor removido, foi quando entrou em contato com a ré e tomou conhecimento de que não havia nenhum acordo formalizado, tratando-se, em verdade, de um golpe. Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. Destaco que o autor é confessadamente inadimplemento e o golpe foi perpetrado por terceiros, sem qualquer ato ilícito imputável à requerida que, no exercício regular do seu direito, promoveu o corte do fornecimento diante da dívida já acumulada. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que o corte da energia se deu em setembro/2024, portanto, não é contemporâneo ao ajuizamento da ação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto, determino a CITAÇÃO da parte requerida, via SISTEMA / DOMICÍLIO ELETRÔNICO, para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias (art. 335 CPC/15), com as advertências legais. Para a parte que tenha obrigação de se cadastrar com o seu “domicílio eletrônico”, no caso de ausência de confirmação do recebimento desta citação, em até 3 (três) dias úteis, na primeira oportunidade de falar nos autos o réu deverá apresentar justa causa para essa ausência, sob pena de ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para a parte ré, pois devidamente cadastrada.” Em síntese, o Agravante informa que é pequeno empreendedor do ramo de alimentos e ficou inadimplente em relação às contas de energia elétrica, em razão da pandemia da Covid-19 e o fechamento dos estabelecimentos não essenciais. Aduz que foi vítima de golpe realizado por funcionários da Agravada, que lhe ofereceram o desconto de 50% da dívida, porém, houve o corte da energia elétrica após a pagamento do acordo. Destaca, ainda, que a r. decisão desconsiderou a urgência da medida, por haver risco de paralisação das suas atividades empresariais e de prejuízos a diversos credores e funcionários. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para o restabelecimento imediato da energia elétrica em seu estabelecimento comercial, mediante o pagamento de entrada de 20% (vinte por cento) do débito, no prazo de 60 dias, contados do restabelecimento da energia elétrica em seu estabelecimento, e o restante em parcelas mensais de R$ 600,00 (seiscentos reais). No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada e a confirmação da tutela recursal. Sem preparo, por ser parte beneficiária de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direito prestes a ser molestado. A concessão, todavia, exige plausibilidade do direito defendido pela parte recorrente, bem como perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para determinar o restabelecimento imediato da energia elétrica na unidade comercial, em contrapartida ao pagamento de entrada, no prazo de 60 dias, e de parcelas mensais de R$ 600,00 (seiscentos reais). Embora sejam relevantes os argumentos do Agravante, não estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Ocorre que, conforme relatos, a energia elétrica foi cortada em setembro de 2024, de modo que, desde então, o estabelecimento comercial não está em funcionamento (ou, ao menos, não utiliza a energia fornecida pela Agravada para se manter em atividade), o que afasta o perigo da demora. Em relação à plausibilidade do direito defendido pela parte recorrente, considero necessário aguardar o contraditório para melhor compreender o alegado golpe sofrido pelo Agravante e eventual envolvimento da Agravada. Ademais, o inadimplemento de várias contas de energia elétrica em atraso é fato incontroverso, tanto que o Agravante se dispõe a pagar as faturas atrasadas em parcelas mensais. Assim, por ser necessária a análise mais aprofundada dos fatos, é necessário manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se pessoalmente o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora